Tribunal: TJSP
Processo: 1004259-66.2018.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo réu contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação que interpôs. Supostas contradições. Vícios inexistentes.
Pretensão infringente. Inadmissibilidade. De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Reconhecimento do

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo réu contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação que interpôs. Supostas contradições. Vícios inexistentes.
Pretensão infringente. Inadmissibilidade. De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Reconhecimento do caráter manifestamente protelatório deste recurso.
EMBARGOS, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA AO EMBARGANTE.